Tribunal: TJPA
Processo: 0831716-49.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831716-49.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0831716-49.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA.

ADVOGADA: ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA – OAB/PA 3734-A.

AGRAVADO: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR – OAB/MS 8125-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS OU COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

2. A autora alegou cobranças excessivas, descontos reiterados em conta bancária, abusividade das taxas de juros remuneratórios e descontos incidentes sobre verba alimentar, requerendo revisão contratual, restituição em dobro e compensação moral.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo inexistência de prova concreta de abusividade ou ilegalidade contratual, entendimento posteriormente mantido em sede recursal monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve equívoco na decisão monocrática que manteve a improcedência da demanda; (ii) restou comprovada abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) existiram descontos indevidos aptos a justificar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de empréstimo pessoal não consignado foi regularmente formalizado, contendo informações claras acerca do valor liberado, número de parcelas, vencimentos, taxas de juros e custo total da operação.

6. Nas operações realizadas por instituições financeiras, a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração objetiva de manifesta abusividade, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

7. Consta dos autos que a taxa contratada era inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, circunstância que afasta a alegação genérica de excesso.

8. Os descontos em conta bancária decorreram de autorização contratual expressa, inexistindo prova inequívoca de cobrança em duplicidade ou exigência superior ao pactuado.

9. Ausente comprovação de pagamento indevido, não há fundamento para responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de contrato bancário depende de prova concreta da abusividade dos encargos pactuados. 2. Inexistente demonstração de cobrança indevida, descabe repetição do indébito. 3. Divergência contratual desacompanhada de lesão extrapatrimonial não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.021 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo sobre revisão de contratos bancários; STJ, Súmula 382.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0831716-49.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/ PA.

AGRAVANTE:
ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA.

ADVOGADA:
ANA LUCIA OLIVEIRA DE MIRANDA – OAB/PA 3734-A.

AGRAVADO:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR – OAB/MS 8125-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA LÚCIA OLIVEIRA DE MIRANDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Na petição inicial, a autora sustentou ter celebrado contrato de empréstimo pessoal junto à instituição financeira agravada, a ser quitado em 12 parcelas mensais. Alegou, contudo, que a requerida teria realizado cobranças excessivas e descontos reiterados em sua conta bancária, extrapolando o número de parcelas contratadas e elevando o montante pago. Defendeu a abusividade das taxas de juros remuneratórios estipuladas no contrato, bem como a ocorrência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar. Ao final, requereu a revisão contratual, restituição em dobro dos valores cobrados a maior e compensação por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, arguindo a legalidade da avença, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas e a validade dos descontos realizados em conta corrente, conforme autorização contratual expressa. Sustentou que eventual fracionamento ou postergação dos descontos decorreu de insuficiência de saldo e inadimplemento da contratante, com incidência regular de encargos moratórios previstos no instrumento firmado. Requereu, assim, a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, ao fundamento de que a revisão contratual somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Consignou o magistrado que a mera superação da taxa média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, bem como reconheceu a licitude da capitalização dos juros quando expressamente pactuada. Por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora opôs embargos de declaração, alegando omissões no julgado. O recurso integrativo, entretanto, foi rejeitado, tendo o juízo singular entendido inexistirem obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, reconhecendo ainda caráter protelatório dos aclaratórios e aplicando multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Na sequência, a parte autora interpôs Apelação Cível buscando a reforma integral da sentença. O recurso, contudo, foi desprovido pela decisão monocrática agravada, na qual consignou-se que o contrato discutido era de empréstimo pessoal não consignado, que os juros cobrados estavam dentro dos parâmetros admitidos para a espécie e que não restou demonstrada ilegalidade apta a justificar a revisão pretendida, razão pela qual foi mantida a sentença em todos os seus termos.

Em face dessa decisão singular, a recorrente manejou o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deixou de valorar adequadamente os extratos bancários e demais documentos acostados aos autos, os quais evidenciariam saldo suficiente em conta para pagamento das parcelas nas datas aprazadas, inexistindo inadimplemento apto a justificar encargos adicionais. Reitera que a agravada, de forma deliberada, postergava descontos para meses subsequentes, com o objetivo de majorar artificialmente o débito mediante juros e multas, configurando violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa. Requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado para reforma do julgado.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a agravante foi devidamente cientificada das condições contratuais no momento da contratação, inclusive quanto às taxas de juros, valores e vencimentos das parcelas, inexistindo qualquer vício de consentimento. Aduz que os encargos aplicados decorreram do inadimplemento contratual e que não há fundamento jurídico para revisão da avença ou restituição pretendida, requerendo a manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS OU COBRANÇA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

2. A autora alegou cobranças excessivas, descontos reiterados em conta bancária, abusividade das taxas de juros remuneratórios e descontos incidentes sobre verba alimentar, requerendo revisão contratual, restituição em dobro e compensação moral.

3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo inexistência de prova concreta de abusividade ou ilegalidade contratual, entendimento posteriormente mantido em sede recursal monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve equívoco na decisão monocrática que manteve a improcedência da demanda; (ii) restou comprovada abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iii) existiram descontos indevidos aptos a justificar repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato de empréstimo pessoal não consignado foi regularmente formalizado, contendo informações claras acerca do valor liberado, número de parcelas, vencimentos, taxas de juros e custo total da operação.

6. Nas operações realizadas por instituições financeiras, a revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração objetiva de manifesta abusividade, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

7. Consta dos autos que a taxa contratada era inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, circunstância que afasta a alegação genérica de excesso.

8. Os descontos em conta bancária decorreram de autorização contratual expressa, inexistindo prova inequívoca de cobrança em duplicidade ou exigência superior ao pactuado.

9. Ausente comprovação de pagamento indevido, não há fundamento para responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de contrato bancário depende de prova concreta da abusividade dos encargos pactuados. 2. Inexistente demonstração de cobrança indevida, descabe repetição do indébito. 3. Divergência contratual desacompanhada de lesão extrapatrimonial não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I, 1.021 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema Repetitivo sobre revisão de contratos bancários; STJ, Súmula 382.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De acordo com o relatado, a controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos revisionais, restitutórios e indenizatórios formulados em demanda ajuizada em face da instituição financeira agravada.

Após detida análise das razões recursais, concluo que não assiste razão à insurgente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, o contrato objeto da lide refere-se a empréstimo pessoal não consignado, regularmente formalizado entre as partes, constando de forma expressa o valor liberado, a quantidade de parcelas, os vencimentos pactuados, a taxa mensal de juros, a taxa anual correspondente e o custo total da operação, elementos suficientes à plena ciência da contratante acerca das condições avençadas.

A agravante sustenta, em síntese, abusividade dos encargos remuneratórios, cobranças indevidas mediante descontos fracionados em conta corrente, suposta má-fé da instituição financeira e necessidade de revisão contratual, repetição do indébito e compensação moral.

Todavia, tais alegações não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que, nas operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inexiste limitação legal apriorística das taxas, admitindo-se a intervenção jurisdicional apenas quando demonstrada, de modo objetivo e concreto, manifesta discrepância apta a caracterizar vantagem exagerada ou onerosidade intolerável.

No caso dos autos, conforme já assentado anteriormente, a agravante não produziu prova técnica idônea capaz de evidenciar abusividade concreta dos encargos contratados. Limitou-se a afirmar excesso a partir de mera comparação subjetiva e de inconformismo posterior com o custo da contratação. A simples elevação da taxa pactuada, desacompanhada de demonstração segura de anormalidade do caso concreto, não autoriza a revisão judicial.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão agravada, a taxa contratada era inferior à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Também não procede a alegação de ilicitude nos descontos realizados em conta bancária.

Conforme fiz consignar na decisão monocrática, o próprio instrumento contratual continha autorização para débito em conta indicada pela contratante, mecanismo livremente aderido quando da celebração do negócio jurídico.

Os extratos juntados revelam, ademais, a existência de fracionamentos e variações temporais compatíveis com a dinâmica operacional da cobrança, inclusive em contexto de insuficiência parcial de saldo em determinadas oportunidades, circunstância já destacada no decisum recorrido. Não se extrai dos documentos acostados prova inequívoca de cobrança em duplicidade referente à mesma obrigação já quitada, tampouco demonstração contábil precisa de valores exigidos além do contratado.

A insurgente procura reinterpretar unilateralmente a movimentação bancária, porém sem apresentar memória de cálculo confiável, perícia técnica ou qualquer elemento robusto apto a desconstituir a conclusão anteriormente alcançada.

Quanto à alegação de que sempre houve saldo suficiente em conta, igualmente não merece acolhimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a leitura global da documentação financeira evidencia episódios de inadimplemento e pagamentos não realizados na exata data prevista, circunstância suficiente para afastar a narrativa de regularidade absoluta no cumprimento contratual. A mera existência eventual de saldo residual em alguns períodos não implica, por si só, obrigação automática de quitação integral em moldes distintos daqueles operacionalizados contratualmente.

No que concerne à repetição do indébito, o pedido pressupõe cobrança indevida demonstrada de forma cabal, o que não ocorreu. Ausente a prova do pagamento indevido, inexiste fundamento para devolução simples, menos ainda em dobro.

Igualmente descabe indenização por danos morais. O dissabor decorrente de relação contratual controvertida, sem demonstração de inscrição indevida, constrangimento excepcional, bloqueio arbitrário de subsistência ou violação autônoma a direitos da personalidade, não enseja reparação extrapatrimonial.

Observa-se, portanto, que a agravante apenas reproduz argumentos anteriormente expendidos na apelação, sem trazer fato novo, elemento probatório superveniente ou fundamento jurídico capaz de alterar a conclusão adotada.

Assim, inexistindo qualquer vício de fundamentação ou equívoco no julgamento singular, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 27/05/2026